Tribunal: STF
Processo: RHC 258330
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 996.795/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado: (a) a 9 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006); e (b) a 1 ano e 2 meses de detenção pelo cometimento do delito de posse de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/2003). 



    Colhe-se dos autos: 



    [...] embora os réus tenham negado envolvimento com o tráfico, bem como a associação entre eles, a prova lhes foi inteiramente desfavorável. Não apresentaram justificativa aceitável para os extratos bancários e as transações financeiras ocorridas, assim como não esclareceram o conteúdo dos celulares apreendidos, com imagens e diálogos travados entre eles, relacionados ao comércio de drogas [...]. 



    Em contrapartida, os policiais civis narraram, de modo harmônico e seguro, como se deram as diligências que culminaram na prisão dos réus e as ações investigativas que apuraram o envolvimento deles na traficância.



    [...]



    O policial P.H.C. participou do cumprimento de mandado de busca e apreensão da residência de Kayque, relativa aos fatos de 06.12.19. Disse que encontrou droga fracionada, uma quantidade maior no guarda-roupa e, em um prato, porções menores, que aparentemente ele fracionava (gravação audiovisual audiência fls. 579/581). 



    De igual modo, o policial A.E.S. narrou ter participado do cumprimento dos três mandados de busca e apreensão, acrescentando que durante as investigações, receberam quatro denúncias anônimas dando conta do envolvimento de Kayque no tráfico. Após diligência notando movimentação de usuários na residência dele, foi expedido mandado de busca e apreensão. Na busca, foram encontrados aparatos de fracionamento de droga, além de porção de maconha, certa quantia em dinheiro e muitas moedas. Foi apreendido o celular dele, no qual havia várias imagens em que ele ostentava seu envolvimento com o tráfico, pesando drogas. Durante as investigações, chegaram ao nome de Paulo (pedroni), indicado como fornecedor de drogas de alguns traficantes. Seu nome constava em outros dois relatórios relativos à investigação de tráfico. Pelos dados coletados do celular de Kayque foi possível constatar o envolvimento de Michele na traficância. Disse, ainda, que na casa de Paulo também foram apreendidas drogas. No celular de Michele também se verificou imagens e conversas dela relativas à comercialização de entorpecentes, assim como seu contato com Paulo. Pelas investigações, Paulo, na associação, era a conexão com as outras cidades, era o fornecedor. Michele atuava em conjunto com Kayque e também ajudava no controle financeiro (gravação audiovisual audiência fls. 579/581). 



    [...]



    Ademais, a corroborar os relatos dos policiais, há a análise do conteúdo do telefone celular apreendido em poder de Kayque, relacionado ao tráfico de drogas (apenso n. 1500724-46.2019.8.26.0136), no qual se verifica a existência de imagens demonstrativas da atividade ilícita praticada e o envolvimento de Paulo e Michele nos fatos, conforme relatório de fls. 206/208 e laudo de fls. 363/369. Os laudos de fls. 443/457 e 548/554 também descrevem mensagens extraídas dos celulares apreendidos, de conteúdo relacionado à venda de drogas. Note-se que os valores registrados nos comprovantes de depósitos bancários para Paulo, cujas imagens foram encontradas no celular de Kayque [...]. 



    Diante do quanto apurado, especialmente o longo período em que se desenvolveu a investigação, os relatos dos policiais e os registros de diálogos e extratos bancários, ficou demonstrado o vínculo associativo estável entre os réus, sendo de rigor a condenação dos réus pelo crime de associação para o tráfico, da mesma forma que ficou bem comprovado o tráfico de entorpecentes praticado [...], com a apreensão de drogas na residência dos envolvidos, além de balança de precisão e materiais utilizados no fracionamento dos entorpecentes. Todos esses elementos levam à conclusão de que os entorpecentes aprendidos nas residências dos apelantes, embora em quantidade pequena [apreensão: 11,81g crack, 7,57g maconha e uma arma], não se destinavam ao mero consumo pessoal, mas à traficância.



    [...]



    Após o trânsito em julgado, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que a indeferiu. Na sequência, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA. ACESSO AO APARELHO CELULAR ANTES DA PERÍCIA. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PROVA DIGITAL ANALISADA EM CONJUNTO COM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/06. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REPETIÇÃO DE PEDIDO JÁ APRECIADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. "A quebra da cadeia de custódia não gera nulidade automática, devendo ser avaliada a confiabilidade da prova e a existência de prejuízo à defesa" (AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.708.653 /SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 3/12/2024). 



    2. O acórdão proferido na revisão criminal refutou de forma fundamentada a alegação de quebra da cadeia de custódia, destacando que a tese foi suscitada de forma inovadora apenas após o trânsito em julgado da condenação, sem ter sido objeto de arguição nas fases anteriores do processo. Ressaltou-se que o aparelho celular foi apreendido e periciado nos termos legais e que a extração de conversas por meio de capturas de tela não implicou vício ou manipulação da prova, sendo esta analisada em conjunto com depoimentos testemunhais, extratos bancários e demais elementos colhidos nos autos. 



    3. A ausência do código hash no laudo pericial foi expressamente enfrentada e considerada insuficiente para comprometer a confiabilidade da prova digital, à vista do contexto em que foi produzida, da inexistência de indício concreto de adulteração e da suficiência do conjunto probatório para embasar a condenação. 



    4. O reexame do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias encontra óbice na impossibilidade de revolvimento do conjunto fático probatório, medida incompatível com a via do habeas corpus e de seu recurso ordinário. 



    5. O pedido subsidiário de desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06 carece de fundamentação, contrariando o princípio da dialeticidade. Além disso, a pretensão já foi objeto de apreciação anterior por esta Corte Superior, revelando-se mera reiteração de pedido. 



    6. Agravo regimental não provido.



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: “o manuseio antecipado pelos policiais do aparelho apreendido antes de que houvesse a perícia competente ensejou quebra de cadeia de custódia porque a prova deixou de ser original”. Ao final, pleiteia o provimento do recurso, “declarando a nulidade das provas digitais”. Subsidiariamente, “requer seja desclassificada a conduta para a figura do artigo 28 da Lei 11.343/06”. 



    É o relatório. Decido.



    As alegações veiculadas neste recurso foram afastadas pelo Superior Tribunal de Justiça, com base na seguinte fundamentação:



    No caso dos autos, a Corte local, ao julgar improcedente a revisão criminal, assim consignou:



    O aparelho celular da marca LG, modelo K12, na cor preta, com capa protetora transparente, de uso de Kaique Machado Pires Costa (RDO nº 271 /2019), foi devidamente apreendido pelos policiais durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido nos autos nº 1500724- 46.2019.8.26.0136. Posteriormente, o aparelho foi apresentado à Autoridade Policial, que representou pela autorização para a quebra do sigilo telefônico e a realização de perícia, pedidos que foram regularmente deferidos pelo Juízo. 



    Logo, não há falar-se em inobservância de procedimentos legais que poderia ser apta a prejudicar a verdade dos fatos. 



    De ver-se que, no auto de exibição e apreensão, o aparelho celular foi individualizado de forma detalhada, com a indicação do lacre nº DSPA 0021820.



    [...]



    Não há qualquer dúvida de que os procedimentos adotados pela Autoridade Policial foram devidamente seguidos, de modo que as supostas irregularidades suscitadas pela Defesa carecem de respaldo. 



    Quanto ao laudo pericial e ao relatório de análise, ambos foram devidamente elaborados por perito criminal, sem que houvesse qualquer impugnação das partes.



    [...]



    No caso em questão, o relatório de análise do aparelho foi elaborado por perito oficial, que descreveu detalhadamente os procedimentos adotados durante a perícia. Além disso, o laudo foi devidamente assinado digitalmente pelo expert, o que garante tanto a integridade quanto a autenticidade de seu conteúdo, independentemente de ter sido salvo em formato PDF. 



    Não há qualquer dúvida acerca da isenção e credibilidade do perito oficial. Igualmente, não há qualquer indício de manipulação das mensagens identificadas na captura de tela.



    [...]



    Tem-se, em suma, que a devassa e a perícia do aparelho contaram com prévia autorização judicial, e não há qualquer indício de manipulação ou falsidade. 



    Por fim, a análise das mensagens foi feita em conjunto com as demais provas produzidas, não sendo aquelas o único elemento probatório que sustentou a condenação



    [...] verifica-se que a Corte local não acolheu a tese da defesa de nulidade da prova salientando que a cadeia de custódia foi devidamente observada, não se verificando qualquer indício de manipulação das mensagens identificadas na captura de tela. 



    A instância ordinária destacou ainda, que todos os procedimentos legais foram observados e que "o relatório de análise do aparelho foi elaborado por perito oficial, que descreveu detalhadamente os procedimentos adotados durante a perícia. Além disso, o laudo foi devidamente assinado digitalmente pelo expert, o que garante tanto a integridade quanto a autenticidade de seu conteúdo".



    Como bem observou o Ministro relator no Superior Tribunal de Justiça, "não restou comprovada qualquer circunstância capaz de sugerir a adulteração da prova, ou mesmo interferência indevida em seu caminho, capaz de invalidá-la”, além do que “a tese foi suscitada de forma inovadora apenas após o trânsito em julgado da condenação”. 



    Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta SUPREMA CORTE em sentido contrário, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009). 



    Por fim, as demais questões suscitadas neste recurso não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).



    Além disso, “a verificação sobre a correta análise do conjunto probatório esbarra na inadequação da via eleita, em flagrante transformação do habeas corpus na segunda revisão criminal” (HC 90687, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJ 3/8/2007).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente